Tribunal: TJSP
Processo: 1035492-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato da Diretora Presidente da CETESB quanto aos critério utilizados para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – LEGITIMIDADE PASSIVA E VIA ADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/19 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato do Chefe

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato da Diretora Presidente da CETESB quanto aos critério utilizados para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – LEGITIMIDADE PASSIVA E VIA ADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/19 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental eleita.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – Relator Sorteado que votou no sentido do desprovimento do apelo, aberta a divergência pelo 2o Juiz, que dava provimento ao recurso, para denegar a segurança ao mandamus, secundado pelo i. 3o Juiz, que acompanhou a divergência.

AMPLIAÇÃO DA COLEGIALIDADE - Na ampliação da colegialidade, com fundamento no art. 942 do CPC, os 4o e 5o Juízes aderiram à maioria divergente, resultando em votação por maioria pelo provimento do apelo, vencido o relator sorteado, designado o 2o. Juiz como relator do V. Acórdão.

OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA – Solicitação da renovação da licença efetuada na vigência do novo Decreto no 64.512/2019 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas as áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Nova sistemática estabelecida pelo Decreto no 64.512/2019 que não padece do vício anterior – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA NEGADA - RECURSO PROVIDO.